Tribunal: TJMT
Processo: 0003824-05.2016.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003824-05.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA VERA LIMA - CPF: 038.224.803-12 (VÍTIMA), SELITON SOEIRO SILVA - CPF: 905.241.363-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA

CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 147 DO CP, SOB O VIÉS DA ATIPICIDADE DA CONDUTA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA – SUBSUNÇÃO PERFEITA DA CONDUTA AO TIPO PENAL – IDONEIDADE E SERIEDADE DA AMEAÇA PROFERIDA, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDOU A OFENDIDA – DOLO CONFIGURADO – PRÉVIA DISCUSSÃO E INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA QUE NÃO EXCLUEM A IMPUTABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DO ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO E TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. REQUERIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, §9º, DO CP PARA O MÍNIMO LEGAL OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – DESNECESSIDADE DA MENÇÃO EXPRESSA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP NA DENÚNCIA PARA O RECONHECIMENTO E QUANTIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS COM LASTRO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
ESTABELECIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inviável a absolvição do apelante pelo crime de ameaça se as provas coligidas aos autos evidenciam de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas, bem assim o dolo do agente e a efetiva intimidação causada à ofendida, que esboçou a intenção em representar criminalmente o companheiro e buscou proteção estatal, de modo que o simples fato de a promessa de causar mal injusto e grave ter sido realizada em meio à discussão com a ofendida, em estado de embriaguez, não isenta o acusado da responsabilidade criminal, uma vez que o
tipo penal não exige o estado de ânimo calmo e refletido por parte do sujeito ativo e a voluntariedade no ato de se embriagar não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação (teoria da
actio libera in causa
, art. 28 do CP).

2.

Ainda que as circunstâncias judiciais reconhecidas e quantificadas pelo MM. Juiz sentenciante não tenham sido expressamente mencionadas na denúncia não há falar em ofensa ao princípio da congruência, tampouco em fundamentação inidônea, se as razões para o desabono dos vetores judiciais encontram suporte no conjunto fático-probatório dos autos e não integram o tipo penal incriminador, como é o caso dos autos, em que o fato de as lesões corporais terem sido iniciadas no interior do carro em movimento e o ciúme propulsor do agir do apelante justificam a negativação das circunstâncias e dos motivos do crime, por demonstrarem a maior reprovabilidade da conduta, apresentando-se proporcional o distanciamento da pena-base em 03 (três) meses do mínimo legal, sobretudo porque aquém da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das sanções mínima e máximas previstas em abstrato para o delito do art. 129, §9º, do CP.

3.

Condenação mantida. Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

SELITON SOEIRO SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SELITON SOEIRO SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º
0003824-05.2016.8.11.0040, código 149383, que o
condenou
pela prática das condutas ilícitas tipificadas no
art. 129, §9º e no art. 147, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, à pena de
06 (seis) meses de detenção,
em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 102845481, o apelante almeja a
absolvição do crime tipificado no art. 147 do CP
,
nos termos do art. 386, inc. III, do CPP
, sob a alegação de que a ameaça foi proferida em contexto de ânimos exaltados, sem qualquer seriedade, além de ser inapta a causar grave temor na ofendida ou receio de que a conduta ilícita poderia ser concretizada, tornando-a atípica, ao que agrega o pedido de
readequação da pena-base do crime de lesão corporal para o mínimo legal
, sustentando a inidoneidade da fundamentação despendida e ofensa ao princípio da congruência na negativação das circunstâncias e dos motivos do crime ou,
subsidiariamente
, a
redução do
quantum
da exasperação
, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada vetorial depreciado.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
102845482
, o Ministério Público rechaça as alegações defensivas e opina pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID
107679483
, opina pelo
não provimento
da irresignação defensiva e, ainda, ressalta a necessidade de readequação de ofício da pena exclusiva de multa imposta ao apelante pelo crime de ameaça, uma vez que viola o art. 17 da Lei n. 11.340/06.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De proêmio, convém destacar que, inobstante o art. 17 da Lei n.º 11.340/06 proíba a aplicação isolada da pena de multa aos delitos praticados no contexto da violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, no caso em apreço, em razão do
princípio da
non reformatio in pejus
, previsto no art. 617 do CPP, não há como ser acolhida a sugestão da i. Procuradoria-Geral de Justiça para, de ofício, alterar a sanção de 30 (trinta) dias-multa do crime de ameaça, imposta isoladamente ao apelante na r. sentença, haja vista tratar-se de
recurso exclusivo da defesa
.

Nesse sentido é o precedente do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
in verbis:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. DOSIMETRIA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. 1. Acusado que admitiu ter ameaçado a vítima, restando a confissão corroborada pelas declarações da própria vítima, a qual restou suficientemente atemorizada, tendo inclusive chamado apoio policial. 2. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEIUS.2.1.
Ainda que nos termos do art. 17 da Lei Maria da Penha seja proibido a aplicação isolada da pena de multa, exatamente como fez o magistrado, na ausência de recurso ministerial e porquanto já beneficiado o réu, resta mantida a pena nos termos da sentença
. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME
” (TJ-RS - APL: 70039233127 RS, Relator: Odone Sanguiné, Data de Julgamento: 09/06/2011, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2011). Destaquei.

Feita essa ressalva, verte da denúncia que, no dia 01/05/2016, por volta das 00h30min, na residência situada na rua São Vicente de Paula, Q3, casa 22, Residencial São Francisco, na comarca de Sorriso/MT, o apelante
SELITON SOEIRO SILVA
ofendeu a integridade corporal e ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave, a vítima
Jessica Vera Lima
, sua companheira.

Consoante narrado pela acusação, no fatídico dia, durante uma discussão com a ofendida, o sentenciado arremessou uma lata de cerveja e desferiu golpes contra o rosto dela, causando-lhe uma lesão na orelha, além de, no momento em que estava sendo preso em flagrante pelos policiais militares, ter verbalizado para sua companheira “
quando eu sair você vai me pagar por isso”
.

Por esses fatos, foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no
art. 129, §9º e no art. 147, ambos do CP, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando em sua
condenação
por tais crimes, nos termos já relatados, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

1.

Da almejada absolvição pelo crime de ameaça.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que, quanto ao crime de ameaça pelo qual o apelante foi condenado, há atipicidade da conduta,
concluo que o pedido não faz jus à acolhida.

A
materialidade delitiva
apresenta-se comprovada mediante o auto de prisão em flagrante (ID
102822998 - pág. 2), boletim de ocorrência (ID 102822998 - pág. 3), termo de representação criminal (ID 102822998 - pág. 10), pedido de providências protetivas (ID 102822999 – págs. 1/3) e provas orais produzidas nas duas etapas da persecução penal.

No tocante à
autoria
, denota-se a presença de elementos probatórios suficientes e aptos a implicar o envolvimento do apelante
SELITON SOEIRO SILVA
no evento delituoso e a respaldar a sua condenação criminal.

Sob o rigoroso contraditório judicial, a
vítima
Jessica Vera Lima
,
ratificando a sua oitiva na repartição policial, narrou de forma coerente e segura que, no dia fatídico, quando voltava de um jantar, ainda dentro do carro, teve uma discussão com o sentenciado, à época, seu companheiro, o qual, em dado momento, arremessou-lhe uma lata de cerveja, que atingiu e cortou a orelha da declarante e, já na residência do casal, foi novamente agredida por ele com um tapa na orelha, o que a fez cair no chão.

Prosseguiu dizendo que, em razão do comportamento agressivo de seu convivente, acionou a polícia e, durante a detenção do condenado, foi por ele ameaçada com os dizeres “
quando eu sair você vai me pagar isso”
.

Fortificando essa versão, em audiência o
policial militar Rafael Eloy Amiky
confirmou seus relatos extrajudiciais e contou que, no dia do ocorrido, foi acionado para atender uma ocorrência de uma ofendida que havia sido agredida pelo convivente e, ao chegar no local dos fatos e realizar a prisão em flagrante do apelante, ele ameaçou a vítima dizendo que poderia até ser preso, mas depois acertaria as contas com a companheira.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente por terem participado das diligências que culminaram na prisão em flagrante do agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por sua vez, o
apelante
optou por exercer o direito ao silêncio tanto na Delegacia de Polícia quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nada esclarecendo acerca dos fatos.

Nesse cenário, considerando que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ordinariamente cometidos sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação do decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outras provas, induvidoso que no caso em apreço existem elementos suficientemente aptos à responsabilização penal de
SELITON SOEIRO SILVA
pelo crime tipificado no art. 147 do Código Penal.

Há de se frisar que, muito embora o sentenciado tenha consumido bebida alcoólica no dia dos fatos e proferido a ameaça logo após uma discussão do casal, tais circunstâncias não são aptas a tornar atípica a sua conduta, visto que não subtraíram o potencial intimidatório do anunciado, uma vez que na Delegacia de Polícia a ofendida
manifestou o desejo de representá-lo criminalmente e requisitou as medidas protetivas de urgência de afastamento do lar e proibição de aproximação e de manter contato, como se verifica no documento de ID 102822999 – págs. 1/3,
o que demonstra o claro receio de concretização do mal injusto e grave prometido.

Acerca do tema, o doutrinador

Cézar Roberto Bitencourt assim preleciona:

“
O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado.

(...)

Afirmação de que a ameaça proferida em estado de embriaguez não configura crime, igualmente, deve ser recebida com reservas, pois não se podem ignorar os vários estágios que o estado de embriaguez pode apresentar, além dos mais diversificados efeitos que pode produzir nos mais variados indivíduos. (...) para o exame da potencialidade lesiva da ameaça proferida, em estado de embriaguez, deve-se considerar o nível de capacidade de culpabilidade do agente, aliado, é claro, quanto à idoneidade da ameaça no incutimento de medo no ofendido. Se se mostrar suficientemente idônea para amedrontar a vítima, a ameaça será tipificada”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2: parte especial: dos crimes contra a pessoa – 12. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012).

Para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em apreço.

O tipo penal não exige o estado de ânimo calmo e refletido por parte do sujeito ativo, mesmo porque, em regra, o pronúncio é declarado em meio a uma discussão, bastando a idoneidade da ameaça e o temor causado na vítima para a responsabilização penal do acusado, pois o destempero e o desequilíbrio emocional não afastam o estado de consciência, tampouco são prestigiados pela lei.

E, como é sabido, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da ingestão de álcool, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1º, do Código Penal.

Outrossim, vigora no ordenamento pátrio a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de embebedar-se, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do apelante decorrente de caso fortuito ou de força maior, ao contrário, revela-se que a ingestão do álcool se deu de livre e espontânea vontade, tanto que estava na posse de uma lata de cerveja no momento dos fatos, a qual jogou contra a ofendida, causando-lhe a lesão corporal atestada nos laudo pericial e mapa topográfico de ID
102845451 – págs. 6/7.

Esse é o entendimento do doutrinador Rogério Greco:

“(...) A embriaguez voluntária não é causa de exclusão da imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inc. II, do Código Penal. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se coloca em estado de insconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e nessa condição comete o crime (...).”
(
in
Código Penal Comentado, 10.ª ed., Niterói: Impetus, 2016).

Desse modo, não restam dúvidas de que, na hipótese em apreço, o apelante tinha a intenção de amedrontar a vítima, ao dizer, no momento de sua prisão em flagrante, que ela iria pagá-lo por isto, o que gerou efetivo temor em
Jessica Vera Lima
, tanto que buscou a proteção estatal, apresentando-se
escorreita a atuação do MM. Juiz
a quo
, ao condenar o réu pelo crime tipificado no art. 147 do CP.

Nesse mesmo sentido é o precedente desta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RESISTÊNCIA, DANO QUALIFICADO E
AMEAÇA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO –

IMPOSSIBILIDADE
– PERFEITA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES PARA O MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES NEGATIVADOS INIDONEAMENTE – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS NS.º 12 E 15 TCCR/TJMT – REPRIMENDAS REAJUSTADAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do delito de ameaça, pois, nitidamente comprovado que o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, consistente em matá-la.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com sua ex-companheira, em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ofendida e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do Código Penal). Assim, havendo suporte fático e jurídico nas provas produzidas nos autos e estando o temor da vítima evidenciado, imperativa a manutenção do édito condenatório;

2. Demonstrada a exasperação das penas basilares sem fundamentação idônea no tocante às circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade do apelante, aos motivos e consequências dos crimes, o redimensionamento para o mínimo legal é de rigor”
(N.U 0011036-34.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 25/02/2021). Destaquei.

Ratifica-se, assim, a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 147 do CP.

2.

Da pretendida fixação da pena-base do crime de lesão corporal no mínimo legal secundada pela redução do
quantum
aplicado na exasperação para cada vetorial depreciado.

Lado outro, pretende a i. defesa a readequação da sanção basilar imposta ao apelante em razão do reconhecimento de sua culpa quanto ao crime tipificado no art. 129, §9º, do CP.
E mais uma vez a razão não lhe assiste
.

O MM. Magistrado sentenciante, ao analisar os vetoriais do art. 59 do CP na primeira etapa da dosimetria penal, depreciou as
circunstâncias
e os
motivos do crime
, distanciando a pena-base em 03 (três) meses de reclusão do mínimo legal, utilizando-se da seguinte fundamentação:

“
As
circunstâncias
pesam em desfavor do acusado, visto que os fatos estampados na denúncia ocorreram, inclusive, dentro do veículo do casal, dificultando a defesa da ofendida. Os
motivos
pesam de desfavor do réu, pois o crime ocorreu em razão de ciúmes, segundo a vítima”
(ID
102845478 - pág. 6).

Inicialmente, ressalta-se ser irrazoável exigir do i. órgão ministerial que, no ato do oferecimento da denúncia, tenha a ciência de todos os fatos e circunstâncias do crime que, de alguma forma, possam influenciar na fixação da pena-base e da intermediária no caso de eventual sentença penal condenatória, mesmo porque muitos deles acabam sendo conhecidos somente no curso da instrução processual, com a colheita das provas orais.

Assim, para o reconhecimento e quantificação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e das agravantes e atenuantes de pena pelo MM. Juiz sentenciante, é prescindível que estejam expressamente mencionadas na incoativa, pois não compõem o delito, diversamente do que se dá com o tipo penal básico e as causas consideradas na terceira fase da dosimetria penal, cuja aplicação está sujeita aos princípios da limitação do fato penal e do princípio da correlação.

Aliás, conforme dicção do art. 385,
caput
, do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, aos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, “
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Portanto, desde que a motivação da d. autoridade judiciária para a depreciação das circunstâncias e dos motivos do crime encontrem suporte nos elementos probatórios carreados aos autos, não há falar em ilegalidade na r. sentença e ofensa ao princípio da congruência tão somente porque não constam expressamente na incoativa.

É nesse sentido que se posiciona o c. Superior Tribunal de Justiça, como se verifica nos excertos de seus seguintes precedentes,
in verbis

“
1.

Sob a alegação de ofensa ao princípio da correlação, discute-se a possibilidade de negativação do vetor culpabilidade com base em fato (embriaguez ao volante) não descrito na denúncia, 2. Descabe falar em violação do princípio da correlação. Isso porque, conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". Ainda, em seu art. 387, II, o CPP estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, "mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer" (HC n. 417.900/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018). 3. Ademais, mostra-se irrazoável exigir do Ministério Público, no ato de oferecimento da denúncia, que tenha ciência de todos os atos, fatos e circunstâncias que possam, de qualquer maneira, influenciar na fixação da pena-base”
(AgRg no HC 591.914/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

“
Esta Quinta Turma entende ser desnecessária a menção expressa às circunstâncias judiciais na inicial acusatória para que o juiz possa conhecê-las e quantificá-las na dosimetria da pena. Não há que se falar em ofensa ao princípio da congruência entre acusação e sentença”
(HC 245.963/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 28/05/2015).

Desse modo, agiu com acerto o d. julgador no tocante à negativação das
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, afinal, nas duas etapas da persecução penal a vítima declarou que a primeira agressão, consistente no lançamento de uma lata de cerveja contra o seu rosto, foi perpetrada pelo apelante quando o casal ainda estava no carro em movimento, dirigindo-se a residência em que coabitavam, o que, por óbvio, inviabilizou a ofendida de se desvencilhar da ação violenta ou que fosse defendida por terceiros, o que demonstra a maior gravidade que revestiu o
modus operandi
e faz extrapolar o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo delito, constituindo fundamentação apta à exasperação da pena-base, uma vez que tal vetorial consiste nos elementos acidentais que cingiram a conduta ilícita, embora não integrem a estrutura do tipo penal.

A propósito, na lição de Ricardo Schmitt,
“
são elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade
, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração,
as condições e o
modo de agir
,
o objeto utilizado
, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8.ª ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 136). Destaquei.

Dito de outra forma,
“a valoração das
circunstâncias do crime prende-se a análise do ‘modus operandi’
empregado em seu cometimento,
com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie”

(
STJ
, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Destaquei.

Quanto aos
MOTIVOS DO CRIME
, considerando que constituem o elemento psicológico que impulsiona a conduta do agente, tornando-a mais censurável, conveniente lançar mão do entendimento da c. Corte da Cidadania no sentido de que
“
O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
”
(AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019). Destaquei.

Logo, perfeitamente aceitável que o ciúme alegado pela ofendida, tanto na Delegacia de Polícia como em juízo, como origem propulsora das lesões corporais perpetradas por seu companheiro seja valorado para desabonar essa circunstância judicial, sobretudo porque o agir do apelante deu-se no contexto da violência de gênero.

Por consequência, descabe falar em arbitrariedade na exasperação da pena-base do sentenciado pelo crime de lesão corporal, porquanto os elementos que fundamentam a negativação das circunstâncias e dos motivos do crime estão perfeitamente evidenciados no contexto fático-probatório e não integram a estrutura do tipo penal, além de expressarem a reprovabilidade acentuada da conduta do agente.

Lado outro, no que tange à quantificação de cada vetor judicial desabonado, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Nota-se que, por prever o preceito secundário do art. 129, §9º, do Código Penal a pena de “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
”, aplicando-se os critérios adotados pela jurisprudência, ter-se-ia, respectivamente, o acréscimo de
15 (quinze) dias
(fração de 1/6 sobre o mínimo legal) ou
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
(fração de 1/8 sobre o intervalo das sanções mínima e máxima) para cada circunstância judicial desabonada.

Entretanto, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese dos autos,
uma vez que a pena-base foi estabelecida em
06 (seis) meses de reclusão
, isto é,
03 (três) meses acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação de
duas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, portanto, aquém do fracionário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das sanções mínima e máxima previstas abstratamente ao crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.º 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante em relação ao crime de lesão corporal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SELITON SOEIRO SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º
0003824-05.2016.8.11.0040, código 149383
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022